Tribunal: STF
Processo: ARE 1415528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Tribunal de Contas. Anulação de contrato administrativo em execução. Inobservância à súmula vinculante nº 03. Competência não expressamente prevista na Constituição Federal. Limites do poder geral de cautela conferido às Cortes de Contas. Ilegalidade manifesta. Segurança concedida.



    1. De acordo com a súmula vinculante nº 03, “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



    2. A declaração de nulidade de um contrato administrativo em execução afeta, indiscutivelmente, a esfera jurídica do particular contratado, o que exige a observância dos corolários elementares do devido processo legal, notadamente a ciência da parte interessada para se manifestar.



    3. In casu, não obstante estabelecido o contraditório com os respectivos gestores públicos, denominados “responsáveis”, nos termos da Lei Orgânica do TCE/MA, a impetrante, na condição de “interessada”, não foi intimada nos autos do processo que tramitou na Corte de Contas para se manifestar, previamente, à decisão que determinou a anulação do contrato administrativo firmado com o município de Imperatriz, caracterizando manifesta violação ao princípio do contraditório.



    4. A Constituição Federal, em seu art. 71, não conferiu aos Tribunais de Contas, de modo expresso, a competência para anular contratos administrativos em execução, pois caracterizaria manifesta transgressão ao princípio da separação de poderes. Tal providência, ademais, não decorre do poder geral de cautela extraído da exegese do citado preceito constitucional, pois a sustação do ato impugnado só pode ser feita pela Corte de Contas caso não atendida a determinação prévia dirigida ao órgão ou entidade para adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Precedentes do STF.



    5. Segurança concedida, para restabelecer os efeitos do contrato administrativo e eventuais termos aditivos firmados entre a impetrante e o município de Imperatriz.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71, IX e 75, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente